Tribunal: TJES
Processo: 5004662-65.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004662-65.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: MARQUENIS DOS SANTOS SOUZA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004662-65.2024.8.08.0006

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: MARQUENIS DOS SANTOS SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMÉRCIO ELETRÔNICO (MARKETPLACE). PRODUTO ENTREGUE COM AVARIA. NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por plataforma de intermediação de vendas (
marketplace
) contra sentença que a condenou à restituição do valor de televisor entregue com danos físicos (R$ 1.638,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00). O recorrente alega incompetência do juízo por necessidade de perícia, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade por culpa de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a complexidade da prova afasta a competência dos Juizados Especiais; (ii) se a plataforma de
marketplace
possui responsabilidade solidária por produtos avariados; (iii) se a recusa em solucionar o vício do produto de forma administrativa enseja compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de perícia técnica é afastada quando o acervo probatório (fotos e laudo técnico da fabricante) é suficiente para demonstrar o dano físico no produto, mantendo-se a competência do Juizado Especial (Art. 332, CPC).

A empresa que atua como plataforma de
marketplace
responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a intermediação (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 14, CDC).

A entrega de produto danificado, aliada à resistência injustificada em proceder à troca ou restituição (mesmo após reclamações diretas e via PROCON), extrapola o mero descumprimento contratual, configurando dano moral pela perda do tempo útil e descaso com o consumidor.

O
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução por estar em harmonia com os parâmetros das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. As plataformas de comércio eletrônico (
marketplaces
) possuem responsabilidade solidária e objetiva por vícios ou danos em produtos comercializados em seus domínios, integrando a cadeia de consumo." "2. A entrega de produto com avaria física, seguida da negativa de solução administrativa eficiente, configura dano moral indenizável por desbordar do mero aborrecimento cotidiano."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/95, arts. 40 e 46;

CDC, arts. 7º, 14 e 18;

CPC, art. 332.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 0005935-75.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 23.05.2022;

Enunciado 32 do Colegiado Recursal/TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARQUENIS DOS SANTOS SOUZA
, que assim decidiu:
“Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO em face da LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e PROCEDENTE A AÇÃO em face do MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para: a) CONDENAR a requerida Mercado Livre na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 1.638,00 , devendo incidir atualização monetária com base no IPCA, nos termos do art.389, § único do CC/2002, a contar da data da compra, 22.05.2024, e a partir da data citação, 12.08.2024, deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios. b) CONDENAR a requerida Mercado Livre na obrigação de pagar ao demandante o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado a partir deste arbitramento (súmula 362 do STJ), tão somente pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.”
.

Em sede recursal (ID 17567870), o requerido reitera as preliminares de incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o ocorrido se deu por culpa exclusiva do vendedor, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

Apenas a requerida LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA apresentou contrarrazões no ID 17567877.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, a alegação do recorrente que funciona como mero facilitador não merece prosperar, eis que recebe por tal intermediação, não cabendo excluir sua responsabilidade quando houver intercorrências no negócio jurídico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, entendo que o fato alegado pelo autor está devidamente comprovado, considerando ter demonstrado a compra de 01 TV Smart LG LED 43, pelo valor de R$ 1.638,00 (um mil, seiscentos e trinta e oito reais) em 22/05/2024, conforme NF-e anexada ao ID 17567197.

Ao receber a TV o autor identificou que o produto estava danificado, quando então acionou imediatamente o recorrente (ID 17567198), contudo, a substituição do item foi negada. Como se sabe, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, sendo que sua responsabilidade somente pode ser elidida nas hipóteses de: (i) que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 3º do artigo 14 do CDC); e (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (inciso II do § 3º); (iii) ou ainda quando observado caso fortuito externo ou força maior (artigo 393 do Código Civil). Não é o caso dos autos.

Assim, correta a determinação de restituição do valor pago.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que o autor acionou o requerido, elaborou laudo técnico junto à LG que demonstrou danos físicos no aparelho (ID 17567205), bem como tentou solucionar a questão junto ao PROCON, sem êxito (ID 17567202).

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)